Tribunal: TJMT
Processo: 1041713-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041713-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAILSON PEREIRA LEITE - CPF: 631.002.151-68 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1041713-60.2022.8.11.0041, proposta por NAILSON PEREIRA LEITE
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o negócio jurídico firmado a taxa de juros será de 1,65% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Apelante aduz, em síntese, que a Apelada celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado e demonstrada a validade e regularidade do negócio, vez que expressamente contratado e autorizada a reserva de margem consignável, com as devidas autenticações.

Sustenta que o Apelado, servidor do Estado, realizou saques dentro do limite do cartão, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos rotativos do cartão de crédito, cujo as taxas foram informadas ao contratante, constando ainda das faturas encaminhadas ao Apelado.

Consigna que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, encargos rotativos de cartão de crédito, previstos contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos, sendo as cláusulas claras, expressas e legíveis.

Ressalta ser incabível a aplicação da taxa de juros do empréstimo ou crédito consignado, onde se sabe o termo final do pagamento da dívida, ao cartão de crédito com averbação da reserva de margem consignável.

Pontua que “o MM Magistrado a quo equivocou-se ao determinar que “deverá incidir a taxa média de juros de mercado”, uma vez que cartões de crédito não possuem as mesmas características que os empréstimos consignados e, além disso, não existe taxa de juros para cartões de crédito consignados.”.

Acrescenta que: que não houve conversão da modalidade, ou seja, a r. sentença manteve a modalidade de cartão de crédito e, também por isso, não há que se falar em aplicação da taxa de juros prevista para empréstimos consignados.

Argumenta a inexistência de dever de restituir valores, em razão da ausência de exorbitância dos juros do contrato de cartão de crédito. Salienta a legitimidade das cobranças pelo contrato celebrado entre as partes, cujas cláusulas foram aceitas pela Apelada. Outrossim, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer, alternativamente, a devolução dos valores respeitada a compensação entre débitos e créditos e, levando em consideração o valor disponibilizado em favor da Apelada devidamente atualizado.

Requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da r. sentença de ID 108687630 com a improcedência total da presente demanda. Subsidiariamente, requer seja aplicada a taxa de juros dos cartões de crédito convencionais, por similaridade, uma vez que não há previsão legal da taxa de juros a ser aplicada nos cartões de crédito consignados, como aquele discutido nos presentes autos.

Contrarrazões. (id. 162573202)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1041713-60.2022.8.11.0041, proposta por NAILSON PEREIRA LEITE, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o negócio jurídico firmado a taxa de juros será de 1,65% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com revisão de juros; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)No caso, a parte autora é servidora Pública aposentada e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Assim, por tudo que dos autos consta, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar, cancelar total ou parcial o contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

No caso, a parte autora contratou a referida modalidade de cartão de crédito em sua forma genuína para o uso de TED’S no id o 108586469 e TELESAQUE – Id no 108586473-pág. 29.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Por outro lado, deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido está no patamar de 4,90% a.m.

Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de 1,65% a.m (Id no 102717249 - pág. 28, item 6), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

(...)

Assim, o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Não cabe a compensação, pois neste caso a outra parte não anuiu e não há como aplicar de forma unilateral.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,65% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.” (ID. 162573192).

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato denominado “Termo de Adesão/Cartão de Crédito Consignado” (ID. 162573184), destacando a taxa de juros contratual de 4,80% a.m. e 81,32% a.a.

A r. sentença recorrida reconheceu que a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização, mas limitou a taxa de juros em 1,73% a.m desde a origem, sem capitalização, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelado, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa a empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023